Tribunal: TJES
Processo: 5011294-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011294-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLENILSON SANTOS SANTANA
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011294-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLENILSON SANTOS SANTANA
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLENILSON SANTOS SANTANA
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000704-37.2021.8.08.0015, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que a prisão é ilegal, uma vez que o paciente é mantido preso por tempo superior ao que determina o ordenamento jurídico. Sustenta que não existe contemporaneidade entre os fatos e a manutenção da prisão, devendo prevalecer o princípio de presunção de inocência. Deste modo, alegando condições pessoais favoráveis, requer a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo E. Desembargador Helimar Pinto (ID 3777707).

Informações da autoridade coatora (ID's 3843919 e 3843920).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3964675) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.
Deste modo, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever trechos da liminar proferida pelo Ilustre Desembargador Helimar Pinto.

“Inicialmente, saliento que a despeito do impetrante afirmar que ao paciente é imputada a prática do art. 121, do Código Penal, não junta aos autos cópia do inquérito policial, da denúncia ou mesmo da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual expõe todos os fundamentos necessários para o decreto cautelar.

Assim, a deficiência documental inviabiliza o enfrentamento dos argumentos apresentados no que dizem respeito aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Saliento que por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no
writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Deste modo, passo a analisar apenas os fundamentos que tratam sobre o suposto excesso de prazo da prisão.

Consta da decisão proferida em audiência de custódia que, no dia 21/9/2021, o paciente, em comunhão de desígnio com Calixto Cardoso de Sousa, assassinaram 03 vítimas no Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, mediante uso de arma de fogo.

Esclareço que conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, observa-se que o paciente está preso há pouco mais de 01 (um) ano, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos, além de remarcação de audiências.

Ademais, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Salienta-se que o magistrado promove o regular impulsionamento do feito, manifestando-se todas as vezes em que é requisitado e analisando periodicamente a prisão preventiva dos réus, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Quanto à audiência de instrução e julgamento, observo que foi realizada em 27/10/2022, colhendo-se o depoimento de uma testemunha, sendo designada uma audiência em continuação, para o dia 16/12/2022, ante a impossibilidade de se ouvir a testemunha menor de idade desacompanhada de seu responsável legal, bem como a impossibilidade de se colher o depoimento da testemunha Claudiana Souza Franco, por problemas referentes à
internet
."

Neste ponto, acrescento que a citada audiência foi devidamente realizada, colhendo-se o depoimento da testemunha Claudiana. Ao final fora marcada nova audiência a ser realizada no dia 14/2/2023 para colher o depoimento da testemunha Jheison dos Santos – o qual está custodiado no CDPSM.

Assim, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situação excepcional, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Insta consignar, ainda, que
“
as condições subjetivas favoráveis d
o
recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).”

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011294-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLENILSON SANTOS SANTANA
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS.
CONTEMPORANEIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3.
“A
s condições subjetivas favoráveis d
o
recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4. A contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).”

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.